Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702087-76.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER RODRIGUES LUCIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JADER RODRIGUES LÚCIO contra decisão proferida nos autos no 0754295-23.2023.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão de ato que o eliminou do concurso e a sua convocação para as próximas etapas e, subsidiariamente, a realização de nova avaliação psicológica e a reserva de vaga até o julgamento de mérito da ação. Em seu recurso, o agravante aduz que participa do concurso público para o cargo de Policial Penal, de carreira da Policial Penal do Distrito Federal e que a terceira etapa, referente à prova de aptidão psicológica, foi marcada por ilegalidades comprovadas nos autos consistentes na subjetividade da avaliação psicológica, na ausência de três especialistas e na cobrança de características divergentes das previstas no edital. Sustenta, ainda, não ter tido acesso ao parecer psicológico. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que o requerido seja condenado a disponibilizar o laudo/parecer psicológico, bem como os instrumentos psicológicos aplicados na avaliação psicológica, a suspensão de ato que o eliminou do concurso e a sua convocação para as próximas etapas e, subsidiariamente, a realização de nova avaliação psicológica e a reserva de vaga até o julgamento de mérito da ação. É relatório. DECIDO. Nos termos do art. 3o da Lei n.12.153/2009 é possível, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o), cuja decisão será recorrível por meio de agravo de instrumento (art 4o). Portanto, o recurso é cabível. Ainda, observo a sua tempestividade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor com fundamento na hipossuficiência comprovada. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, o deferimento da medida excepcional requer a verificação de elementos fáticos e alegações verossímeis que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do postulante e a caracterização da urgência do provimento. No caso, o agravante foi considerado inapto no concurso público para provimento do cargo de Policial Penal, de carreira da Policial Penal do Distrito Federal. As regras do edital correspondem à lei interna do certame e vinculam a Administração e os candidatos participantes que dele não podem se afastar, salvo no que se refere a previsões ilegais ou inconstitucionais. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Da análise do caso, observa-se que o agravante não logrou comprovar flagrante ilegalidade em sua eliminação do concurso público na prova de aptidão psicológica, não se evidenciando, neste momento, inobservância das regras previstas em edital. O fato de o laudo psicológico ter sido assinado por um profissional não significa que sua avaliação não tenha sido feita pela banca examinadora com a presença de pelo menos três especialistas. No que se refere à cobrança de critérios divergentes daqueles previstos no previsto no edital, não há elementos nos autos que indiquem que a banca examinadora tenha violado o edital na aplicação do teste psicológico do agravante. Assim, não havendo flagrante ilegalidade no procedimento administrativo, afasta-se a possibilidade de controle de legalidade. Ademais, conforme consignado pelo juízo de origem, o concurso público foi homologado no dia 22/08/2023, não havendo urgência. Ressalte-se, por fim, ser incabível a reapreciação do mérito do ato administrativo e da conclusão da avaliação psicológica. Portanto, diante da ausência da probabilidade do direito e de urgência, não merece reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Em face do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator